Tribunal: TJPA
Processo: 0042374-78.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042374-78.2008.8.14.0133

APELANTE: NELSON MARTINS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
CRIME DO ART. 157, CAPUT, C/C 14, INC.
II, AMBOS DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. PENA IMPOSTA AO RECORRENTE DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. TRANCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Constata-se que a sentença condenatória, infligindo ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, foi prolatada em 08/11/2019 e a denúncia foi recebida no dia 23/04/2008. Portanto, entre esses dois marcos temporais transcorreram mais de 11 (onze) anos, ficando a punibilidade do apelante extinta pela prescrição retroativa,
ex vi
do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, do CP.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do recorrente, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 04 de
abril
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NELSON MARTINS GOMES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, mais 03 (três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de prescrição retroativa, uma vez que entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

No mérito, afirma que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, há
bis in idem
na apreciação das circunstâncias judiciais e não tem condições de pagar a pena de multa.

Pede o provimento do apelo para ver extinta sua punibilidade ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento doa pelo para ver reconhecida a prescrição.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação tão somente para que haja o reconhecimento da extinção da punibilidade.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Analisando os autos, constata-se que a sentença condenatória, infligindo ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, foi prolatada em 08/11/2019 (doc. Id nº 5072433) e a denúncia foi recebida no dia 23/04/2008 (doc. Id nº 5072407). Portanto, entre esses dois marcos temporais transcorreram mais de 11 (onze) anos, ficando a punibilidade do apelante extinta pela prescrição retroativa,
ex vi
do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04 de abril
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/04/2022